Tribunal: STF
Processo: ARE 1596586
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI N. 12.651/2012. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública Ambiental. 1) Aplicação do Novo Código Florestal - Possibilidade - Art. 462 do CPC e art. 20, §1º, da LINDB - Precedentes da Câmara. 2) Área de Reserva Legal. 2.1) Instituição e demarcação - Obrigações que se mantêm com o Novo Código Florestal - Inteligência dos arts. 3º e 12. 2.2) Averbação da ARL na matrícula do imóvel - Desnecessidade - Superveniência do Decreto Federal nº 8.235/2014, que instituiu o CAR, desobrigando os proprietários de procederem à averbação - Inteligência do art. 18, § 40, da Lei nº 12.651/2012 - Proprietário que deve inscrever o imóvel junto ao CAR. 2.3) Reparação do dano ambiental - Obrigação que se mantém - Necessidade de observância do art. 66 da Lei nº 12.651/2012, que dispõe sobre a recomposição, regeneração natural ou compensação, ficando a análise dos critérios técnicos a ougo do órgão ambiental competente, no momento da apreciação e aprovação do projeto - Aplicação do art. 68 do Novo Código Florestal - Impossibilidade - Ausência de comprovação dos requisitos. 2.4) Obrigação de natureza propter rem - Irrelevância da questão acerca de qual proprietário (se o antigo ou o atual) suprimiu a vegetação do imóvel. 2.5) Cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal - Possibilidade - Inteligência do art. 15 do Novo Código Florestal. 3) Cominação de multa diária - Cabimento - Não há previsão legal estabelecendo limitação ao valor da multa - Inteligência do art. 461, § 61, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Ministério Público improvido e da requerida parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 25).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33). 

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo afirmou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1 do art. 5º e os incs. I, III e VII do § 1º e § 3º do art. 225 da Constituição da República.

Questionou “a aplicação imediata dos dispositivos do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/12) às ações ambientais propostas e julgadas sob a vigência da Lei nº 4.771/65, resultando em flagrante ofensa aos princípios e objetivos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81)” (fl. 11, e-doc. 38).

Pediu provimento do recurso extraordinário para, “reformando o v. acórdão impugnado, declarar a inconstitucionalidade do arts. 15 da Lei nº 12.651/2012, mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos pela Lei nº 4.771/65, porque reconhecidamente atendem ao direito fundamental de preservação do equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição da República” (fl. 29, e-doc. 38).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 51).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões trazidas no recurso extraordinário e sustenta que “houve demonstração da ofensa aos referidos dispositivos constitucionais [no recurso extraordinário]” (fl. 37, e-doc. 60).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra Gilda Leite de Moraes Bacaleinick, objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na adequação do seu imóvel rural às normas ambientais.

O juízo da Primeira Vara de Guaíra/SP julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“a) CONDENAR a Ré na obrigação de fazer consistente em instituir, medir, demarcar e averbar a reserva legal de 20% (vinte por cento) da área da Fazenda Aterrado, devendo apresentar o projeto - devidamente assinado por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, oportunidade que deverão optar pela forma de regularização, nos termos do artigo 66 do novo Código Florestal, sendo facultado o cômputo da área de preservação permanente na reserva legal desde que preenchidos os requisitos do artigo 15 da Lei 12.651/12, instante em quem, caso cabível, deverão constar tal pedido no projeto de instituição da reserva legal para análise da autoridade administrativa. Após aprovado o projeto, a Ré deverá demarcar, isolar e iniciar os atos de regularização da reserva legal, em 180 (cento e oitenta) dias e, logo que aprovado o projeto, absterem-se imediatamente de explorar ou permitir atividades danosas à área, exceto aquelas autorizadas pela lei. 
Caso as áreas de vegetação nativa existentes no imóvel não atinjam vinte por cento da área total da propriedade, deverá complementar à área de reserva faltante, podendo ainda institui-la, no prazo máximo de 1 (um) ano contado a aprovação do projeto, a reserva legal em outra propriedade, situada no mesmo ecossistema e localizada na mesma bacia hidrográfica do Sapucaí/Mirim-Grande, respeitando o percentual legal de cada imóvel, através de aprovação do órgão ambiental e com as averbações correlatas. 
Aprovado o projeto, a Ré deverá inscrever a propriedade no CAR – Cadastro Ambiental Rural ou, a seu critério, efetuar a prenotação, no Cartório de Registro de Imóveis, das averbações das reservas legais às margens da matrícula dos imóveis, vedando-se a alteração de sua destinação, nos casos de alienação a qualquer título, de desmembramento ou retificação de área, devendo, neste caso, efetuar a inscrição no CAR ou a prenotação no CRI no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 
b) CONDENAR a Requerida, nos termos do artigo 66 da Lei 12.651/12, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em recompor, permitir a regeneração natural ou a compensação da cobertura da vegetação nativa destinada à reserva legal da Fazenda Aterrado, com plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, com acompanhamento e tratos culturais até o estado de clímax, substituindo-as em caso de perecimento precoce, até ser atingida a totalidade da reserva, em 2024, sendo que, para o cumprimento desta obrigação, a Ré deverá entregar ao órgão ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, projeto de reflorestamento completo, incluindo cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional credenciado, que deverão proceder ao recolhimento referente à anotação de responsabilidade técnica (ART) e, ainda, a Requerida deverá iniciar o reflorestamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de aprovação do projeto pelo órgão ambiental, devendo obedecer todas as exigências e recomendações feitas pelo referido órgão; 
c) CONDENAR a Ré ao cumprimento da obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar, praticar ou permitir, nas áreas destinadas às reservas legais da Fazenda Aterrado, quaisquer atos tendentes a impedir que nas áreas se pratiquem atividades danosas, ainda que parcialmente, à recomposição do meio ambiente, exceto sob o regime de manejo florestal sustentável; e 
d) Em caso de descumprimento de quaisquer dos itens acima (a, b e c), fixo multa diária de R$ 500,00, com correção monetária, pela tabela prática do E. TJSP, multa esta cumulativa para cada item descumprido, que deverá ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou, à sua falta, ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados“ (fls. 8-9, e-doc. 8).

A Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de origem negou provimento à apelação do Ministério Público estadual e deu parcial provimento à apelação da parte ré apenas para assentar a desnecessidade de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, diante da superveniência do Decreto n. 8.235/2014, que instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

Em relação à matéria objeto do recurso extraordinário, assentou:
“2.5) Do cômputo da área de APP 
Por fim, com relação à possibilidade de cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal, o recurso do Ministério Público não merece provimento. 
Com efeito, esta C. 2º Câmara Reservada ao Meio Ambiente tem admitido a aplicação do art. 15 do Novo Código Florestal, ressaltando, contudo, que, ‘Para tanto, imperioso serem preenchidos os requisitos ali previstos, devendo a autoridade administrativa, quando da apreciação do projeto de instituição da reserva legal, observar rigorosamente se tais pressupostos foram atendidos’ (Apelação 4001432-87.2013.8.26.0597, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 31/07/2014). 
Isto porque, a Lei nº 12.651/12, no artigo 15, admitiu o cômputo das Áreas de Preservação Permanente (APPs) no cálculo do percentual da área de Reserva Legal do imóvel atendidos os requisitos mencionados nos incisos I, II e III do referido artigo. De forma que inexiste qualquer óbice quanto à junção dessas áreas e seu efetivo registro junto ao CAR, situação que, em princípio não traz qualquer prejuízo à sociedade.
Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade do dispositivo supramencionado, uma vez que não há nenhuma decisão, seja em caráter liminar, seja definitiva, no que tange à sua inadaptação à ordem jurídica vigente. 
De forma que, por ora, a aplicabilidade do artigo 15 do Novo Código Florestal é uma realidade inexorável e não se vislumbra uma incompatibilidade aparente com a Constituição Federal que permita o afastamento desta regra. 
A aplicação do princípio da vedação do retrocesso ambiental é uma tese que, a despeito de sua forte fundamentação, não tem força normativa que possa afastar os dizeres do artigo ora em comento do Código Florestal posto que, se por um lado, o meio ambiente deve ser protegido, como é, aliás, uma forma de manutenção da própria vida, por outro, a sua exploração de forma condizente também é necessária à sobrevivência humana. 
De forma que, em principio, o artigo 15 da Lei nº 12.651/12 determina tanto a manutenção de uma Reserva Legal quanto de uma Área de Proteção Permanente na propriedade. 
E, neste contexto, permitir seu cômputo é uma medida justa para o proprietário da terra que dispõe de parte de seu imóvel em favor da coletividade, não sendo justo impor a ele um ônus maior que possa colocar em risco suas atividades em detrimento do seu direito de propriedade“ (fls. 14-15, e-doc. 25).

7. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar fatos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES” (DJe 13.8.2019).

Nesse julgado, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012, sob o fundamento de que a norma está em conformidade com o desenvolvimento nacional previsto no inc. II do art. 3º da Constituição da República e o direito de propriedade, nos termos do inc. XXII do art. 5º da Constituição. Confira-se trecho da ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 referente ao art. 15 do Código Florestal de 2012: 
“Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal”.

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.106-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.051.404-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).

A conclusão do acórdão questionado, pela aplicabilidade imediata da Lei n. 12.651/2012 ao caso sob análise, em especial o questionado art. 15, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, pela qual “não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

O pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 15 da Lei n. 12.651/2012 é contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora